Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706123-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES, EUMA DAS DORES NASCIMENTO FERNANDES AGRAVADO: HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES e OUTRAS contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução de no 0703585-15.2021.8.07.0001. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduzem ter a agravada ajuizado execução de título extrajudicial em seu desfavor, aparelhada por pretenso título extrajudicial (Contrato de locação comercial), no valor de R$ 47.705,05. Afirmam que aviaram embargos à execução, ofertando caução idônea para segurança do juízo, além da demonstração de não cabimento da ação de execução, ante a inexigibilidade do débito e inexequibilidade do título. O efeito suspensivo à execução foi indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que a garantia não seria suficiente e não haveria penhora no momento processual. Sustentam que a decisão merece reforma, haja vista que não houve fundamentação, pelo juízo, de que a garantia ofertada seria insuficiente, além da inexistência de exigência legal de penhora para concessão do efeito suspensivo postulado. Asseveram que os móveis ofertados em garantia ultrapassam o valor da execução e possuem plena liquidez (eletrodomésticos e mobília novos e em ótimo estado). Por fim, apontam a inexistência de título hábil a aparelhar a execução, ensejando a extinção do processo. Pretendem, liminarmente, seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a execução até o julgamento dos embargos ou, desde logo, seja extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a inexequibilidade do título e falta de pressuposto para o desenvolvimento do processo, No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão atacada, nos termos da liminar. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O questionamento das agravantes acerca de possível inexigibilidade do débito e inexequibilidade do título serão objeto de mais detida análise após instrução e julgamento dos embargos à execução. Por outro lado, é certo que o artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia do Juízo. Assim, ainda que os dois primeiros encontrem-se em princípio delineados, não há embasamento à dispensa do último, ante a expressa exigência legal. Na hipótese dos autos, embora as agravantes sustentem que os bens ofertados em garantia superariam o valor da execução e que possuíram alta liquidez, não há, nos autos, documentos que atestem, de fato, o valor global dos bens, tampouco o estado que se encontram, de modo a demonstrar que são suficientes para servir como garantia da dívida. Sobre o tema, confiram-se julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PREJUÍZO. URGÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. O artigo 919, caput, do CPC estabelece, em regra, que os embargos à execução não serão recebidos com efeito suspensivo, podendo tal efeito, todavia, ser excepcionalmente concedido, nos termos do §1o, quando houver, cumulativamente, requerimento expresso da parte, preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória e suficiente garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução. 2. Não se vislumbra verossimilhança das alegações ou sequer probabilidade do direito à prorrogação da dívida rural quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos determinados em normas do Banco Central, referentes a prejuízos efetivamente ocorridos na atividade rural desenvolvida, de forma a acarretar o inadimplemento do crédito contraído. 3. Inexiste demonstração de prejuízo com a continuação da execução, quando possível vislumbrar que a penhora, se o caso, recairá inicialmente sobre bens livremente oferecidos como garantia na própria cédula de crédito rural, não sendo, a mera possibilidade de imediata constrição elemento suficiente a acarretar urgência para a concessão de efeito suspensivo, por ser consectário lógico da execução por inadimplemento. 4. Não se presta como urgência o argumento da negativação em cadastros restritivos de crédito pelo banco credor, prejudicando novas concessões de crédito e produção, visto que tal fato jurídico decorre, em tese, de regular exercício de direito oriundo do inadimplemento da obrigação no prazo ajustado. 5. A simples indicação dos bens dados como garantia em cédula de crédito rural, em tese, não acarreta, por si só, a automática garantia do próprio juízo da execução, a qual somente ocorre mediante auto ou termo de penhora, apreensão ou depósito, nos termos dos artigos 838 e 839 do CPC, sendo preferencialmente depositados os imóveis rurais e as máquinas necessárias ou úteis à atividade rural, na forma do artigo 840, inciso III, do CPC, em poder do executado, mediante caução idônea, que sequer restou prestada nos autos. 6. Não preenchidos os requisitos cumulativos constantes do artigo 919, caput, do CPC, mostra-se descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1121774, 07084161720188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO ESTARIA GARANTIDA PELO BEM DADO EM HIPOTECA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.DECISÃO MANTIDA. 01. Não há como se admitir idônea, a título de garantia, apta a suspender a execução, o próprio bem imóvel hipotecado. 02. A regra disposta no art. 919 da Lei Processual Civil é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. A exceção está contida no § 1o do referido dispositivo legal, segundo o qual poderá ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. 03. Recurso desprovido. (Acórdão n.1116572, 07078125620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos) Assim, por ora, entendo por manter os efeitos da decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator